Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722932-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI PEDROZA DOURADO RECORRIDO: VANESSA RIBEIRO RIOS RUFINO, AZEVEDO E DOURADO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA AGRAVANTE. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. 2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância e violação ou prejuízo ao direito de defesa, a análise do agravo de instrumento deve se ater aos temas submetidos ao contraditório e à apreciação do órgão julgador em primeira instância no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar de inadmissibilidade do agravo por inovação recursal acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido. 3. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil/empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 4. No caso concreto, a não localização da executada em diversos endereços indicados nos registros oficiais, a inaptidão apontada no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica e o insucesso das diligências destinadas à busca de bens penhoráveis fragilizam a presunção de boa-fé e indicam encerramento informal das atividades empresariais (sem pagamento das dívidas, lesando os credores), de modo a autorizar, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada. A parte recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, requerendo, em síntese, o indeferimento dos pedidos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a exclusão do sócio da executada principal do polo passivo da demanda. Defende que os requisitos previstos na referida norma não foram preenchidos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Luiz R. Loesch, OAB/DF 50.878 e Paulo Filipe Pedroza Dourado, OAB/DF 51.280. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 50 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Luiz R. Loesch, OAB/DF 50.878 e Paulo Filipe Pedroza Dourado, OAB/DF 51.280. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028